Tribunal: TJPA
Processo: 0823872-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823872-48.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS MERCES SERRAO MENDES

APELADO: ALACIDE COUTINHO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0823872-48.2022.8.14.0301

APELANTE:
ALACIDE COUTINHO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

MARIA DAS MERCES SERRAO MENDES

ADVOGADO: CARMELITA PINTO FARIA – OAB/PA 17.828-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando o réu ao pagamento de alugueis, encargos locatícios e indenização por danos ao imóvel.
Rejeitadas as preliminares de carência da ação e inépcia da inicial, tendo em vista que a parte autora demonstrou a existência da relação contratual e a inadimplência do réu por meio de prova documental idônea, nos termos do artigo 700 do CPC.
No mérito, comprovada a mora do apelante, que não apresentou provas do pagamento dos valores devidos, restando correta a condenação imposta na sentença.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação monitória ajuizada por Maria das Mercês Serrão Mendes, locadora de um imóvel comercial e residencial em face de Alacide Coutinho do Espírito Santo, locatário do bem, com o objetivo de cobrar valores referentes a alugueis, encargos locatícios e indenização por danos ao imóvel e equipamentos. A autora alegou que o réu permaneceu inadimplente por longo período, não quitando aluguéis e outras obrigações contratuais, além de entregar o imóvel em estado deteriorado, causando-lhe prejuízos financeiros. O valor total da causa foi fixado em R$ 192.121,86.

A parte ré foi devidamente citada, opondo Embargos a Execução de forma intempestiva.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento da quantia pleiteada, devidamente atualizada e acrescida de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante, Alacide Coutinho do Espírito Santo, interpôs recurso alegando preliminares de carência da ação e inépcia da inicial, e no mérito a reforma da decisão em razão da ausência de provas do direito da parte autora.

A apelada, Maria das Mercês Serrão Mendes, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, sustentando que há provas robustas da inadimplência do apelante e do prejuízo financeiro sofrido, bem como destacando a legalidade da cobrança nos termos pactuados no contrato de locação.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

I – Da inexistência de carência da ação

A preliminar de carência da ação suscitada pelo apelante não merece prosperar.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser ajuizada por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir determinada prestação do devedor. No caso concreto, restou demonstrado nos autos a existência da relação contratual entre as partes, mediante a juntada de três contratos de locação assinados por ambas.

A prova documental constante dos autos comprova a inadimplência do apelante, que deixou de cumprir sua obrigação de pagar os alugueis e encargos locatícios pactuados. Além disso, há prova da notificação extrajudicial realizada pela apelada, demonstrando os valores em aberto e os meses de atraso.

Ademais, cabe ressaltar que o apelante teve a oportunidade de apresentar embargos monitórios, mas o fez intempestivamente. Dessa forma, operou-se a preclusão quanto às alegações defensivas, sujeitando-se aos efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Diante desse contexto, não há que se falar em carência da ação, uma vez que a autora-apelada demonstrou a existência do crédito por meio de documentos idôneos e válidos, aptos a embasar a pretensão monitória.

Rejeito a preliminar.

II – Da inexistência de inépcia da inicial

A alegação de inépcia da petição inicial também não se sustenta.

A parte autora-apelada apresentou planilha detalhada dos débitos, identificada nos autos sob os IDs 52082616, 83572274 e 84917656, demonstrando a metodologia de cálculo utilizada para a apuração dos valores devidos. Além disso, ao longo do processo, foram juntadas atualizações da dívida, permitindo que o apelante tivesse pleno conhecimento dos valores cobrados e das bases de sua apuração.

O apelante teve a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados, porém não comprovou eventual excesso ou erro nos valores apontados. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial, pois a petição preenche os requisitos do artigo 319 do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

III – Da ausência de comprovação pelo apelante do pagamento dos encargos locatícios

No mérito, o recurso não merece provimento.

O ônus de demonstrar o pagamento dos alugueis e encargos locatícios incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. No entanto, este não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que adimpliu suas obrigações contratuais.

Ademais, a apelada trouxe aos autos elementos que corroboram sua alegação de inadimplência do réu, incluindo notificações extrajudiciais e documentos que comprovam a execução fiscal ajuizada contra ela por débitos de IPTU do imóvel locado, os quais eram de responsabilidade do apelante. Da mesma forma, foram juntadas cobranças de energia elétrica em nome da apelada referentes ao período de locação, evidenciando que o réu deixou de cumprir suas obrigações contratuais.

Assim, a ausência de impugnação específica e de comprovação de pagamento por parte do apelante reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora-apelada.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a existência da dívida e condenar o réu ao pagamento do montante devido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025